Tribunal: TCU
Processo: 013.121/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5556/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: a.1) Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX), em razão das seguintes impropriedades: fragilidades na execução do Programa BR-Legal; demora desarrazoada na instauração e análise de Processos Disciplinares; não atendimento das recomendações da CGU e prorrogações excessivas de prazo; a.2) Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX), em razão das seguintes impropriedades: fragilidades na execução do Programa BR-Legal e falhas na governança do Programa Crema; a.3) Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX), em razão da seguinte impropriedade: falhas na governança do Programa Crema; a.4) Mauro de Moura Magalhaes (XXX.688.241-XX), em razão da seguinte impropriedade: falhas na governança do Programa Crema; a.5) Erick Moura de Medeiros (XXX.896.757-XX), em razão da seguinte impropriedade: falhas na governança do Programa Crema; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 12), à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 013.121/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: André Martins de Araújo (XXX.456.224-XX); Charles Magno Nogueira Beniz (XXX.475.311-XX); Erick Moura de Medeiros (XXX.896.757-XX); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Halpher Luiggi Monico Rosa (XXX.128.177-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Mauro de Moura Magalhaes (XXX.688.241-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), com fundamento na Resolução TCU 265/2014, da seguinte impropriedade verificada no processo de prestação de contas do exercício de 2017: no rol de responsáveis acostado aos autos, não constam todas as informações exigidas pelo art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010 para cada responsável, faltando a identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente (inciso IV); o endereço residencial completo (inciso V); e o endereço de correio eletrônico (inciso VI).